Tribunal: TJES
Processo: 0011994-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011994-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANA PAULA FONSECA FRANG e outros

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011994-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA PAULA FONSECA FRANG
Advogado do(a) APELADO: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL DECORRENTE DE CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, à pena de 03 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, sem, contudo, fixar valor mínimo de indenização à vítima.

O recurso ministerial sustentou a necessidade de fixação de indenização mínima pelos danos morais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, alegando que o pedido foi expresso nas alegações finais e que os autos trazem provas suficientes do prejuízo causado.

A defesa apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de instrução probatória específica impede a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória; (ii) saber se o pedido de reparação formulado pelo Ministério Público nas alegações finais é suficiente para autorizar a fixação da indenização, mesmo não constando da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao juiz a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, sempre que constatados prejuízos à vítima.

7. A sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito de lesão corporal gravíssima, mas deixou de arbitrar valor indenizatório sob a alegação de ausência de prova específica e de pedido na denúncia, apesar de a pena-base ter sido agravada em razão das consequências psicológicas e físicas à vítima.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em crimes com violência física grave ou repercussão emocional relevante, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária instrução específica para fixação da indenização mínima, bastando a demonstração da ofensa à dignidade da vítima.

9. No caso, o pedido de reparação constou das alegações finais do Ministério Público, momento em que a defesa pôde exercer o contraditório, inexistindo nulidade.

10. A prova colhida demonstra a extensão dos danos: deformidade permanente no rosto da vítima, transtorno de estresse pós-traumático, prejuízo estético e social, além de necessidade de tratamento médico e estético.

11. A negativa da indenização na sentença, mesmo diante de tais elementos, contraria o entendimento consolidado da jurisprudência.

12. Assim, mostra-se razoável fixar indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, no valor de um salário-mínimo, conforme requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e incluir a condenação da ré ao pagamento de indenização mínima no valor de um salário-mínimo, a título de danos morais à vítima.

Tese de julgamento: “É devida a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando comprovada a ocorrência de lesão física grave com repercussão estética e emocional, sendo prescindível instrução probatória específica ou requerimento na denúncia, desde que formulado no curso da ação penal e observado o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Código Penal, art. 129, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 2149880/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06/12/2024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Ana Paula Fonseca Frang pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, sem, contudo, fixar valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, argumentando que o dano moral é
in re ipsa
, que o pedido foi formulado expressamente nas alegações finais, e que há provas suficientes nos autos para o arbitramento do valor.

Contrarrazões foram apresentadas pela defesa, requerendo o não provimento do recurso.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, emitiu parecer pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011994-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA PAULA FONSECA FRANG
Advogado do(a) APELADO: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

VOTO

Cuidam os autos de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, embora tenha julgado procedente a pretensão punitiva, condenando Ana Paula Fonseca Frang como incursa nas sanções do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, deixou de fixar valor mínimo de indenização por danos morais à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 06 de março de 2021, durante uma festa, a denunciada desferiu golpe com copo de vidro no rosto da vítima Sophia Barbosa Gallo, causando-lhe lesões que resultaram em deformidade permanente, fato este comprovado por laudos médicos, laudo psiquiátrico e fotografias, além dos depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, a acusada e testemunhas de acusação e defesa. A ré confessou a prática da agressão, alegando legítima defesa. A vítima e testemunhas da acusação relataram agressão direta e reiterada com copo de vidro, confirmando as lesões e os danos decorrentes.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré nos termos da denúncia e, ainda, pela fixação de valor mínimo de indenização pelos danos morais causados à vítima.

A sentença acolheu a pretensão punitiva, mas afastou o pleito indenizatório, sob o fundamento de ausência de instrução probatória específica sobre o tema.

A irresignação do Parquet centra-se na ausência de arbitramento de valor indenizatório mínimo, apesar de expressamente requerido nas alegações finais e de haver, nos autos, robusta demonstração dos danos físicos, psíquicos e estéticos suportados pela vítima, em razão da conduta delituosa.

Inicialmente, insta registrar que a sentença recorrida reconheceu, com acerto, a materialidade e autoria do delito de lesão corporal gravíssima, com resultado de deformidade permanente, praticado pela apelada em face de Sophia Barbosa Gallo, fato ocorrido em 06 de março de 2021.

O conjunto probatório é contundente.

Os laudos periciais, as fotografias da vítima, o relato firme e coerente da ofendida e os depoimentos de testemunhas presenciais comprovam que a acusada atingiu o rosto da vítima com copo de vidro, ocasionando lesão profunda, com necessidade de sutura, e resultando em cicatriz permanente na região facial, próxima ao olho, o que inclusive demandou tratamento estético posterior.

A própria ré confessou parcialmente os fatos, afirmando que segurava o copo no momento do embate físico e que o golpe foi desferido num movimento instintivo. Tal circunstância, contudo, não descaracteriza o dolo nem reduz a gravidade do resultado lesivo.

No que se refere à fixação de valor mínimo indenizatório, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”

A regra é clara e impõe ao julgador o dever de fixar valor mínimo reparatório, sempre que verificada a existência de prejuízo decorrente da infração penal, prescindindo da via cível para tanto.

A sentença reconheceu expressamente que as consequências do crime foram graves, inclusive majorando a pena-base em razão da vítima ter desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Ainda assim, deixou de arbitrar qualquer valor indenizatório, sob a justificativa de que não teria havido instrução probatória específica sobre o tema, nem pedido formulado na denúncia.

Tal posicionamento, contudo, merece reparo.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de crime não exige comprovação autônoma quando resultar de conduta evidentemente lesiva à dignidade da pessoa, especialmente nos crimes com violência física grave ou grave repercussão emocional. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS EM SENTENÇA PENAL . ART. 387, INCISO IV, DO CPP. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA QUANDO A SITUAÇÃO FÁTICA PERMITIR AFERIÇÃO DOS DANOS . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão que afastou a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória . O Tribunal de origem entendeu pela ausência de instrução probatória específica para apuração do valor do dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória exige instrução probatória específica sobre a extensão dos danos;(ii) determinar se o pedido expresso de indenização na denúncia é suficiente para fundamentar a fixação de reparação mínima, mesmo sem indicação do valor exato . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de valor mínimo para indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não exige instrução probatória específica quanto à extensão do dano, bastando que conste pedido expresso na denúncia . A avaliação do dano moral decorre da própria gravidade e reprovabilidade da conduta delituosa, sendo considerada in re ipsa, ou seja, presumida a partir do contexto dos fatos.4. A fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória visa proporcionar reparação imediata à vítima, dispensando a liquidação prévia na esfera cível e garantindo maior celeridade e efetividade à tutela dos direitos da vítima.5 . No caso em análise, a denúncia formulada pelo Ministério Público incluiu pedido expresso de indenização por danos morais, e a negativa de fixação com base na ausência de prova específica para quantificação do dano contraria o entendimento consolidado desta Corte Superior. A avaliação do dano moral pode ser realizada com base nos elementos fáticos do crime e nos impactos causados à vítima, dispensando prova pericial específica.6. A ausência de indicação do valor exato na denúncia não impede a fixação de indenização mínima, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento reiterado do STJ . IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM FIXE INDENIZAÇÃO MÍNIMA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM FAVORDA VÍTIMA. (STJ - REsp: 2149880 MG 2024/0210712-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

Na hipótese dos autos, embora o pedido não tenha constado da denúncia, foi formulado expressamente nas alegações finais do Ministério Público, oportunidade em que a defesa teve acesso e pôde se manifestar, não havendo cerceamento de defesa, ou surpresa processual.

Além disso, a instrução revelou a extensão do dano. A vítima sofreu: lesão permanente no rosto, atestada por laudo e fotografias; sequelas emocionais, com diagnóstico médico de transtorno de estresse pós-traumático; prejuízo estético e social, tendo abandonado atividades e cursos por vergonha das cicatrizes; tratamentos e despesas médicas e estéticas, conforme relatado em juízo.

Tais fatos foram plenamente debatidos durante a instrução, servindo inclusive para agravar a pena-base. Afastar a reparação mínima com base na ausência de prova específica para esse fim contraria o próprio conteúdo da sentença condenatória e o entendimento jurisprudencial atual.

Reconhecida a prática do crime e a existência de dano diretamente decorrente da infração penal, impõe-se a fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Diante da ausência de elementos objetivos para apuração exata do prejuízo material ou moral, cabe ao Juízo fixar valor razoável e proporcional, observando o grau de lesividade, a repercussão do dano e a condição econômica da ré.

Assim, considerando a gravidade do ferimento, com deformidade permanente no rosto; a proximidade com o olho, que quase causou cegueira; os transtornos psicológicos e o isolamento social relatado e o caráter retributivo e pedagógico da indenização penal, entendo razoável a fixação do valor mínimo correspondente a 01 (um) salário-mínimo, conforme requerido pelo órgão ministerial, a título de reparação por danos morais, sem prejuízo de eventual ação cível para complementação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de incluir a condenação da ré ao pagamento de indenização mínima, no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor da vítima Sophia Barbosa Gallo, a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)